Tribunal: TJDFT
Processo: 0724845-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724845-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LIDIA VARELA SENDIN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Funcef – Fundação dos Economiários Federais em face da r. decisão (ID 129573121, da origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Lídia Varela Sendin, deferiu a antecipação da tutela para determinar a suplementação do benefício previdenciário da Autora/Agravada, nos seguintes termos: “(...) Pois bem. Numa análise perfunctória, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. A questão debatida nos autos foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que, em julgamento com repercussão geral reconhecida, assim decidiu, verbis: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5o, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020) Dessa forma, presente a probabilidade do direito vindicado. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a parte autora depende da aposentadoria para sua subsistência e de sua família, de modo que esperar a finalização da marcha processual lhe acarretará danos, uma vez que haverá redução significativa de sua renda. Evidente, também, a reversibilidade da medida, uma vez que, em caso de indeferimento dos pedidos iniciais, poderá cobrar judicialmente a diferença já paga da autora. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que promova a suplementação do benefício previdenciário da autora no patamar inicial de 80% da diferença entre o salário real de benefício e o benefício pago pelo INSS a partir da parcela relativa ao mês de julho de 2022.(...)” (Grifou-se). Sustenta que a suplementação de aposentadoria da Agravada foi calculada seguindo o regulamento do plano de benefícios vigente à época da concessão, razão pela qual não há que falar em recálculo da suplementação do benefício, tampouco desigualdade entre o percentual ofertado a homens e mulheres. Salienta que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 452 não se aplica ao caso em apreço, pois, enquanto esse precedente trata dos casos em que a beneficiária se aposentou utilizando as regras do IPAC ao tempo do ingresso, no caso ora em análise a Agravada optou por aderir ao das regras do plano REB em 2002, e posteriormente ao REG/REPLAN no ano 2006, tendo firmado nessas migrações termo de renúncia às regras dos planos anteriores, modificando as normas que regem as relações entre as partes, o que representa o distinguishing. Requer a suspensão da decisão impugnada até o julgamento final do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a ausência do periculum in mora é evidente, na medida em que os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Registre-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é devida a restituição de valores pagos a título de diferença de benefício previdenciário concedida a título de antecipação de tutela posteriormente revogada, calculada na própria ação, cujos valores podem ser descontados em folha de pagamento até a satisfação integral do crédito. A propósito do tema, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATRAVÉS DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.548.749/RS, superando entendimento anterior, entendeu que "a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada". 2. A Segunda Seção desta Corte também sedimentou o entendimento de que "os valores recebidos precariamente são legítimos enquanto vigorar o título judicial antecipatório, o que caracteriza a boa-fé subjetiva do autor; entretanto, isso não enseja a presunção de que tais verbas, ainda que alimentares, integram o seu patrimônio em definitivo" (REsp 1.548.749/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe de 06/06/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.266.841/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 29/6/2018.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFICAÇÃO DE MATÉRIA NO ÂMBITO DO STJ. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REPARAÇÃO DE DANO, DECORRENTE DE MEDIDA DEFERIDA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. RECONHECIMENTO POSTERIOR DA INEXISTÊNCIA DO DIREITO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO PROCESSUAL. DECORRE DA LEI, NÃO DEPENDENDO DE PRÉVIOS RECONHECIMENTO JUDICIAL E/OU PEDIDO DO LESADO. POSSIBILIDADE DE DESCONTO, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DO PERCENTUAL DE 10% DO MONTANTE DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR, ATÉ QUE OCORRA A COMPENSAÇÃO DO DANO. UTILIZAÇÃO DE ANALOGIA. LEI N. 8.112/1990. 1. Os danos causados a partir da execução de tutela antecipada (assim também a tutela cautelar e a execução provisória) são disciplinados pelo sistema processual vigente à revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se esta agiu de má-fé ou não. Com efeito, à luz da legislação, cuida-se de responsabilidade processual objetiva, bastando a existência do dano decorrente da pretensão deduzida em juízo para que sejam aplicados os arts. 273, § 3o, 475-O, incisos I e II, e 811 do CPC/1973 (correspondentes aos arts. 297, parágrafo único, 520, I e II, e 302 do novo CPC). 2. Em linha de princípio, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada. A sentença de improcedência, quando revoga tutela antecipadamente concedida, constitui, como efeito secundário, título de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos eventualmente experimentados, cujo valor exato será posteriormente apurado em liquidação nos próprios autos. 3. É possível reconhecer à entidade previdenciária, cujo plano de benefícios que administra suportou as consequências materiais da antecipação de tutela (prejuízos), a possibilidade de desconto no percentual de 10% do montante total do benefício mensalmente recebido pelo assistido, até que ocorra a integral compensação da verba percebida. A par de ser solução equitativa, a evitar o enriquecimento sem causa, cuida-se também de aplicação de analogia, em vista do disposto no art. 46, § 1o, da Lei n. 8.112/1990 - aplicável aos servidores públicos. 4. Ademais, por um lado, os valores recebidos precariamente são legítimos enquanto vigorar o título judicial antecipatório, o que caracteriza a boa-fé subjetiva do autor; entretanto, isso não enseja a presunção de que tais verbas, ainda que alimentares, integram o seu patrimônio em definitivo. Por outro lado, as verbas de natureza alimentar do Direito de Família são irrepetíveis, porquanto regidas pelo binômio necessidade-possibilidade, ao contrário das verbas oriundas da suplementação de aposentadoria.” (REsp 1555853/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015) 5. Recurso especial não provido. (REsp 1.548.749/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 06/06/2016). Dessa forma, inviável reconhecer o perigo de dano alegado pela Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator